Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À DATA EM QUE SUPOSTAMENTE PRATICADO O DELITO DE AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. AMEAÇAS PROFERIDAS NA DATA APONTADA NA DENÚNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.

2. Não se vislumbra o vício de omissão no julgado se, constatando coerência e harmonia entre as versões dos fatos apresentadas pela vítima na delegacia e em juízo, concluiu sobre a ocorrência das ameaças provocadas pelo réu na data apontada na denúncia.

3. Não se admite em embargos de declaração a rediscussão da matéria já apreciada e debatida, restringindo-se o recurso às hipóteses enumeradas no art. 620 do CPP.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.